Tribunal: STF
Processo: ARE 842933
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor Público. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Redução remuneratória. Não ocorrência. Reexame. Ofensa a direito local. Análise de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos



    2. No caso em tela, para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.